Tribunal: TJSP
Processo: 2270253-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recuperação Judicial - Impugnação de crédito rejeitada – Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade – Proveito econômico obtido inestimável, diante da incerteza gerada pela futura elaboração de um plano de pagamentos, dadas as características da novação condicionada prevista no artigo 59, "caput" da Lei 11.101/2005 - Exegese do disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC de

Ementa:
Recuperação Judicial - Impugnação de crédito rejeitada – Honorários advocatícios sucumbenciais – Fixação por equidade – Proveito econômico obtido inestimável, diante da incerteza gerada pela futura elaboração de um plano de pagamentos, dadas as características da novação condicionada prevista no artigo 59, "caput" da Lei 11.101/2005 - Exegese do disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC de 2015 – Majoração – Cabimento – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270253-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante GREEN WAY I
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, são
agravados TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JODIL AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA,
JODIL PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JOÃO FARIA DA
SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270253-34.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2270253-34.2019.8.26.0000
Agravante: Carmona Maya Martins e Medeiros Sociedade de Advogados
Agravados: Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda. - Em Recuperação
Judicial, Jodil Agropecuária e Participações Ltda, Jodil Participações Ltda. - Em
Recuperação Judicial e João Faria da Silva
Interessado: Trustee Administradores Judiciais Ltda. - Administrador Judicial
Comarca: Campinas
No na origem: 1032077-33.2019.8.26.0114
Voto 15994
EMENTA
Recuperação Judicial - Impugnação de crédito rejeitada Honorários
advocatícios sucumbenciais
Fixação por equidade
Proveito
econômico obtido inestimável, diante da incerteza gerada pela futura
elaboração de um plano de pagamentos, dadas as características da
novação condicionada prevista no artigo 59, “caput” da Lei
11.101/2005 - Exegese do disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC
de 2015 Majoração Cabimento Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Campinas, que, depois de
rejeitar impugnação à relação de credores apresentada
por pelos agravados, também rejeitou embargos de
declaração, mantendo os honorários da sucumbência
fixados no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)
(fls. 719/722 e 736/737 dos autos de origem).
A agravante frisa que, por força do disposto
no §2o do artigo 85 do CPC de 2015, a verba honorária
deve ser arbitrada em porcentagem de no mínimo 10%
(dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento),
sobre
o
valor
do
proveito
econômico,
esse
correspondente ao valor do crédito do banco credor no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270253-34.2019.8.26.0000 -Voto no
3
importe de R$ 90.086.186,31 (noventa milhões, oitenta
e seis mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e um
centavos). Sustenta que, considerado o valor da
impugnação
em
primeira
instância,
os
honorários
arbitrados não condizem com o “tamanho” da ação de
origem. Requer a reforma da decisão recorrida para que
a verba honorária seja fixada em porcentagem de 10%
(dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o
proveito econômico pretendido, ou que seja majorado o
valor para uma quantia não inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais) (fls. 01/07).
Ausente
pedido
de
concessão
de
efeito
suspensivo, o recurso tramitou no efeito meramente
devolutivo (fls. 11/12).
Os agravados, em contraminuta, anunciando
ainda estar pendente recurso acerca do crédito do
banco
credor
(Agravo
de
Instrumento
no
2268487-43.2019.8.26.0000), pugnam pela manutenção da
decisão com a possibilidade da inversão do ônus de
sucumbência a depender do julgamento do referido
recurso (fls. 17/25).
A Administradora Judicial manifestou-se pela
manutenção do “decisum” (fls. 27/31).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
15).
É o relatório.
A agravante se volta contra a parcela da
decisão, que, após rejeitar impugnação apresentada
pelos
recorridos,
condenou-os
ao
pagamento
de
honorários advocatícios, em favor do impugnante no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270253-34.2019.8.26.0000 -Voto no
4
no artigo 85, §8o do CPC de 2015. Pretende que os
honorários sucumbenciais sejam fixados em porcentagem
sobre o alegado proveito econômico pretendido ou que
sejam majorados.
A decisão recorrida já foi proferida na
vigência do CPC de 2015, persistindo a incidência
direta do artigo 85 deste diploma legal, que estatuiu
regras detalhadas acerca da fixação da verba honorária
sucumbencial, regras que, quando feita uma comparação
com aquelas inseridas no antigo artigo 20 do CPC de
1973, reduziram, em muito, a flexibilidade com que
pode ser feito um arbitramento.
De fato, Renato Beneduzi (Comentários ao
Código
de
Processo
Civil,
Dir.
Luiz
Guilherme
Marinoni, RT, São Paulo, 2016, Vol.II, p.130) explica
que: “Ao dizer que os honorários deverão ser fixados
entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte
por cento a lei não dá ao juiz discricionariedade. Ao
contrário, deixa claro que ele deve respeitar estes
limites 'independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive nos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito.' (parágrafo sexto) e
lista quatro balizas que devem nortear a fixação: 'I
o grau de zelo profissional; II o lugar da prestação
do serviço; III a natureza e a importância da causa;
IV
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço' (parágrafo segundo). Por
isso, como resume Pontes de Miranda, a lei 'limitou
quantitativamente,
e
encheu,
qualitativamente,
o
âmbito de competência do juiz ou tribunal para a
fixação dos honorários'.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270253-34.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Na espécie, todavia, não foi atribuído valor
à impugnação de crédito, sendo incerto, neste momento,
o proveito econômico obtido em razão da ausência da
submissão do crédito em questão a futuro e eventual
deságio, conforme plano de pagamentos futuro e que
será apreciado pelos próprios credores, de modo que
não há como se aplicar os parâmetros previstos no § 2o
do artigo 85 do CPC de 2015, para a fixação da verba
honorária sucumbencial.
Destarte,
sendo
inestimável
o
proveito
econômico obtido na presente impugnação de crédito,
foi bem aplicado o disposto no § 8o do mesmo
dispositivo legal, que determina, na espécie, a
fixação da verba honorária “por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o”, o que, de
fato, foi feito.
Deixada de lado a necessidade de equiparação
de um valor exagerado (como é o caso, sendo proposta
uma base de cálculo superior a noventa milhões de
reais) com um valor irrisório, é preciso ter em mente,
aqui, a incerteza relativa ao proveito econômico final
obtido pelo credor, dadas as características da
novação condicionada prevista no artigo 59, “caput” da
Lei 11.101.
Em
suma,
considerados
o
teor
dos
atos
processuais praticados, a natureza e a importância
causa
e
a
magnitude
do
trabalho
profissional
desenvolvido, a verba honorária, fixada com equidade,
na forma determinada pelo § 8o do artigo 85 do CPC de
2015, não comporta majoração.
Diante da conjugação dos §§ 2o e 8o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270253-34.2019.8.26.0000 -Voto no
6
referido artigo 85 do CPC de 2015, foi realizado, com
acerto, um arbitramento por equidade, aplicável, como
na espécie, às causas em que for inestimável proveito
econômico obtido.
Interpretar a nova lei processual de maneira
diversa
significaria
desconsiderar
seu
texto
e
transfigurar as palavras, o que não é dado fazer, não
assistindo razão ao agravante.
Nesse sentido, desta Câmara Reservada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação judicial.
Impugnação de crédito. (...) Honorários que,
no caso em tela, não podem ser fixados de
acordo com critério o art. 85, § 2o, do CPC,
mas sim com o critério equitativo, previsto
no § 8o do mesmo dispositivo, sob pena de se
impor o pagamento de honorários incompatíveis
com
a
causa.
Doutrina
e
precedente.
Razoabilidade e proporcionalidade do valor
arbitrado
pela
r.
decisão
agravada.
Litigância de má-fé não configurada. Agravo
de instrumento desprovido.” (TJSP 1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
AI.
2218664-71.2017.8.26.0000,
Relator
Des.
Carlos Dias Motta, j. 14 de maio de 2018).
Há uma clara incongruência no pleito recursal
formulado, até mesmo porque a adição da forma de
arbitramento proposta poderia, em última análise,
provocar um aumento relevante no custo do trâmite dos
procedimentos
concursais
(em
particular
das
recuperações judiciais), dificultando mais ainda seja
alcançado seu escopo final (neste caso, o soerguimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2270253-34.2019.8.26.0000 -Voto no
7
da atividade empresarial).
Estabelecida
litigiosidade
na
presente
impugnação de crédito, repete-se, faz-se necessária
condenação atinente a honorários sucumbenciais. Cabe,
neste particular, assinalar que, diante da natureza
acessória deste incidente processual e tendo, também,
em conta o montante do crédito questionado, foi
aplicado com acerto o § 8o do artigo 85 do CPC de
2015, considerados, no arbitramento por equidade, como
critérios, o teor e a magnitude do trabalho
profissional desenvolvido e a longevidade do feito.
À relevância dos valores discutidos, de cerca
de noventa milhões de reais, corresponde responsabilidade profissional específica e que
sustenta o pedido subsidiário formulado pela parte
recorrente, para que seja promovida majoração do valor
originariamente
fixado
em
primeira
instância,
resultando no atendimento desse pedido subsidiário.
Nesse sentido, aplicados os critérios acima
expostos, o montante arbitrado em primeira instância,
de R$10.000,00 (dez mil reais), merece prevalecer.
Dá-se,
por
isso,
parcial
provimento
ao
recurso.
Fortes Barbosa
Relator